Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – APELAÇÃO – ISS – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO IMPOSTO - ESTÁDIO NACIONAL - LOCAÇÃO DE CAMAROTES – REALIZAÇÃO DE EVENTOS – EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LISTA DE SERVIÇOS - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a norma inscrita no artigo 166 do Código Tributário Nacional, “a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”. Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RESP 1.131.476, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento segundo o qual a legitimidade para pleitear a restituição do ISS pressupõe a demonstração de que o encargo financeiro correspondente ao recolhimento do tributo não foi repassado ao contribuinte de fato.
2. O entendimento constante da Súmula Vinculante 31, do STF, segundo o qual “é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis”, não inclui os bens imóveis.
3. A locação de bem imóvel pura e simples - a exemplo daquelas consistentes em mera obrigação de dar, realizadas com suporte na Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91) ou em contratos administrativos com finalidade similar, distingue-se da cessão de uso de camarotes localizados no Estádio Nacional de Brasília, destinados à exploração econômica, pelo cessionário, de “eventos ou negócios de qualquer natureza”, hipótese de incidência do ISS expressamente prevista no item 3.03 da lista anexa à LC 116/03, bem como no Anexo I do Decreto Distrital 25.508/2005, que regulamenta, com respaldo na Lei Complementar Distrital 937/2017, o imposto no âmbito local.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.